Tribunal: TJMT
Processo: 1018852-80.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018852-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARYANA COSTANESKI - CPF: 048.488.271-67 (APELANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELADO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), PESTANA LEILÕES (APELADO), FABIANO SACHET - CPF: 625.559.010-00 (ADVOGADO), LILIAMAR FATIMA PARMEGGIANI PESTANA MARQUES GOMES - CPF: 434.307.590-72 (APELADO), DANIELA GARCIA CARVALHO - CPF: 975.961.320-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO DIANTE DA EXISTÊNCIA DA LITISPENDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"A identificação de demandas é feita, em regra, por meio da caracterização de seus elementos estruturais: partes, causa de pedir e objeto. Tais elementos servem como referenciais para que se avalie se uma demanda é ou não idêntica a outra, segundo critério que se convencionou chamar de tríplice identidade. [...] Como decorrência, haverá litispendência quando o pedido e a causa de pedir de duas ou mais demandas conduzirem ao mesmo resultado prático."
(STJ - AgInt na SLS: 2777 RJ 2020/0207963-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/11/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/11/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1018852-80.2022.8.11.0041

APELANTE: MARYANA COSTANESKI

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARYANA COSTANESKI
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação declaratória de nulidade de leilão extrajudicial ajuizada em face de
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA
e
PESTANA LEILÕES
, julgou extinto o processo sem julgamento do mérito diante da existência da litispendência, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, o que ficará suspenso em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, bem como ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa.

Em razões recursais sustenta a apelante, em síntese, pela inexistência de litispendência, eis que os pedidos das demandas são diferentes posto que
“1-Aqui, tem como PEDIDO: “IMPEDIR QUE A PARTE REQUERIDA PROMOVA À ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM A PREÇO VIL, COM BASE NO §2º DO ART. 27 DA LEI. 9.514/1997” 2-Na outra ação n. 1008010-41.2022.8.11.0041, ajuizada em 08/03/2022, tem outro PEDIDO, qual seja: AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL EM RELAÇÃO A PURGAÇÃO DE MORA, melhor: “PAGAMENTO DA DÍVIDA, esse é um dos principais requisitos da lei, o requerente precisa ser intimado pelo Cartório de Registro de Imóveis através de um oficial do cartório, pessoalmente, informando que você tem um prazo de 15dias para pagar as parcelas vencidas até aquele momento, conforme encontra-se no dispositivo abaixo:” Sem sombras de dúvidas ocorreu ERRO IN JUDICANDO, este consiste no ato pelo qual o juiz se equivoca quanto à apreciação da demanda, seja porque erra na interpretação da lei, seja por que não adequa corretamente os fatos ao plano abstrato da norma.”
Alega, ainda, a inexistência de má-fé.

Em contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso.

PESTANA LEILÕES
se manifestou nos autos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso para lhe negar provimento.

Isso porque, de fato, pode se verificar a litispendência, nos termos do decidido pela magistrada de 1º grau:

“Infere-se dos autos que a autora Maryana Costaneski propôs esta ação em desfavor da Administradora de Consórcios Sicredi Ltda. e da Pestana Leilões durante Plantão Judiciário, objetivando a concessão de liminar para suspensão do leilão do imóvel situado à Rua F, Distrito de Coxipó da Ponte, S/A, Lote 05, Quadra 03, Bairro Jardim Petrópolis, em Cuiabá/MT, designado para o dia 25/05/2022.

Com a regular distribuição do feito e, por coincidência, uma vez que a autora não mencionou a existência de outra ação já em trâmite versando sobre esta mesma matéria, os autos vieram conclusos a este Juízo, oportunidade em que fora apreciado e indeferido o pedido liminarmente pleiteado.

Na ocasião, este Juízo não determinou a citação dos réus, mas, em atenção ao Princípio da Não-surpresa, mandou intimar a autora para manifestar sobre interesse de agir, litispendência e litigância de má-fé.

A autora interpôs dois recursos contra referida decisão, um embargos declaratórios e o agravo de instrumento n. 1011502-67.2022.8.11.0000. Todavia, deixou de manifestar sobre a interesse de agir, litispendência e litigância de má-fé.

Em consulta ao Sistema PJE, foi verificada a existência de
ação de suspensão de leilão extrajudicial e anulação de todos os efeitos da consolidação do imóvel com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente
ajuizada em 08/03/2022, sob n. 1008010-41.2022.8.11.0041, que tem objetivo idêntico ao desta ação, protocolizada 21/05/2022, configurando nítida litispendência.

Vale ressaltar que a tese apresentada nesta ação, de inconstitucionalidade do §2º, do art. 27, da Lei 9.514/1997, que permitiria a venda do imóvel por preço considerado vil, conforme já exposto, poderia ser arguida no bojo dos autos em trâmite, sendo desnecessário o ajuizamento de nova ação para esta finalidade.

Na verdade, o que se percebe é a má-fé da autora em distribuir ação declaratória de nulidade durante Plantão Judiciário visando suspender leilão, quando o mencionada matéria já estava sendo discutida e os vários pedidos de suspensão do leilão indeferidos.

De todo caso, merece este feito ser extinto nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, que prevê a extinção sem resolução do mérito quando o juiz verificar a existência de litispendência, como é o caso dos autos, sendo certo que a mesma deve ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Posto isto,
julgo extingo o processo sem resolução de mérito
, com fundamento no artigo 485, inciso V, §3º, do Código de Processo Civil.”

De fato, de acordo com
o Superior Tribunal de Justiça o fenômeno da litispendência
se caracteriza pela busca das partes pelo mesmo resultado prático pretendido, à luz da teoria da tríplice identidade da demanda (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido), e quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que haja alguma distinção entre seus componentes.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. MESMO OBJETIVO. OCORRÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. 1. Visto que o objetivo tanto na SLS n. 2.643/RJ como na presente ação é sustar a revisão tarifária do contrato de serviços de transporte público e o reajuste autorizado pelo TJRJ, inafastável o reconhecimento da litispendência. 2. "A identificação de demandas é feita, em regra, por meio da caracterização de seus elementos estruturais: partes, causa de pedir e objeto. Tais elementos servem como referenciais para que se avalie se uma demanda é ou não idêntica a outra, segundo critério que se convencionou chamar de tríplice identidade. [...] Como decorrência, haverá litispendência quando o pedido e a causa de pedir de duas ou mais demandas conduzirem ao mesmo resultado prático." (AgRg nos EmbExeMS n. 3.901/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 21/11/2018.) 3. A questão relativa à pandemia de coronavírus e que o agravante aduz ser tema distinto e mais abrangente do que o contido no primeiro processo nada mais é do que fato novo superveniente incapaz de desfigurar o reconhecimento da litispendência. Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt na SLS: 2777 RJ 2020/0207963-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/11/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/11/2020)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. PORTARIA RECONHECENDO A CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. AÇÃO ORDINÁRIA COM O MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; em um pedido mandamental, a autoridade administrativa, e no outro a própria entidade de Direito Público. (...) No caso, tramita na 13ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal o Processo n. 2005.34.00.004594-8, ação ajuizada pelo impetrante em desfavor da UNIÃO, em que a causa de pedir e o pedido ali formulados são idênticos aos do presente mandado de segurança, caracterizando-se a litispendência entre esses processos. (...) Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no MS 20.548/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 18/06/2015)

Sobre o tema, DIDIER JR. e ZANETI JR.:

"Há
litispendência
quando pendem processos com mesmo conteúdo. A mesa situação jurídica controvertida é posta em mais de um processo para ser resolvida. Enfim, há
litispendência
quando o Poder Judiciário é provocado a solucionar o mesmo problema em mais de um processo"
(Curso de Direito Processual Civil. Vol. 4. Processo Coletivo. 7. ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2012).

No caso concreto, constata-se justamente o que se deve evitar: a propositura de dois processos que buscam o mesmo resultado prático, envolvendo as duas ações as mesmas partes.

Na relação processual devem ser prestigiados os princípios da celeridade e economia processual, na medida em que se revela desnecessária a atuação em tantas demandas distintas, o que culmina, também, em sobrecarga do Poder Judiciário, de seus auxiliares e magistrados.

Ademais, a extinção do processo não causa prejuízo à apelante, de modo que necessária a manutenção da sentença para julgar extinto o feito sem julgamento de mérito.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023